Tribunal: TJBA
Processo: 8115269-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.8115269-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM Advogado(s): HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR (OAB:DF59396-A), DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO (OAB:DF17874-A), LARISSA VALADARES FAIM CARMONA (OAB:DF70894-A), MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO (OAB:BA45673-A), JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ (OAB:DF29149-A) ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou procedente o pleito autoral para reconhecer o direito da Autora, ora Apelada, entidade de assistência social sem fins lucrativos, à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, e, por conseguinte, declarou a inexigibilidade dos créditos tributários de ISSQN lançados pelo Município de Salvador. O ente municipal apelou, sustentando, em suma, que a Apelada não teria comprovado o cumprimento dos requisitos legais para o gozo do benefício, notadamente os previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. II. Questão em discussão A controvérsia central reside em verificar se a Apelada, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos e com atuação na área de assistência social, preenche os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e do art. 14 do Código Tributário Nacional. III. Razões de decidir A imunidade tributária conferida às entidades de assistência social, prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, é uma norma de desoneração que visa prestigiar e fomentar a atuação de entes privados em áreas de relevante interesse público. Sua aplicabilidade, contudo, é condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar, papel exercido pelo art. 14 do Código Tributário Nacional. Os requisitos objetivos delineados no art. 14 do CTN são: (i) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e (iii) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. A parte autora, ora Apelada, desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar seu Estatuto Social, o qual veda expressamente a distribuição de resultados e impõe a aplicação integral dos recursos em seus fins institucionais, bem como juntou os livros contábeis de múltiplos exercícios fiscais e relatórios de suas atividades filantrópicas. Tal conjunto probatório constitui prova robusta e suficiente do preenchimento dos requisitos legais. O Município Apelante, em sua peça de defesa no primeiro grau, não impugnou especificamente a condição de entidade de assistência social da Apelada, tampouco contestou a veracidade ou a regularidade dos documentos contábeis e estatutários apresentados, concentrando sua tese defensiva na questão da competência territorial para a cobrança do tributo. A ausência de impugnação específica aos fatos e documentos que fundamentam o pedido de imunidade torna incontroversa, no âmbito processual, a alegação de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, operando-se a preclusão da matéria fática. A argumentação do Apelante de que o pleito subsidiário da Apelada (discussão sobre a competência tributária) seria contraditório à tese de imunidade não prospera, pois a formulação de pedidos subsidiários é faculdade processual prevista no art. 326 do Código de Processo Civil e não implica renúncia ao pedido principal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A entidade de assistência social que, em ação declaratória, pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, preenche seu ônus probatório ao apresentar seu estatuto social e suas demonstrações contábeis que, em conjunto, evidenciam o atendimento aos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. 2. A ausência de impugnação específica, por parte do ente tributante, quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade, aliada à prova documental produzida pela autora, consolida o direito ao reconhecimento do benefício constitucional, sendo a sentença de procedência medida que se impõe." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, VI, 'c'; Código Tributário Nacional, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, 326, 373, 496, 1.013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8115269-98.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada a ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, em sede de Reexame Necessário, MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora